Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AJUIZADO POR VART PUBLICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRA VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PARA ALCANÇAR SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. A embargante aponta omissão e contradição quanto à responsabilidade do ex-sócio e à possibilidade de sucessão processual após dissolução societária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentou omissão ou contradição ao afastar: (i) a responsabilização direta do ex-sócio em fase de cumprimento; (ii) a sucessão processual automática após dissolução voluntária; e (iii) a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser indevido buscar a responsabilização dos bens pessoais ou ingresso de sócio no curso da execução sem a necessária instauração do incidente correlato. 3.1. O julgado ratificou que a pretensão de ingresso de eventual responsável solidário no curso da execução, mesmo sob a alegação de dissolução, se revela vedada quando a parte não tiver participado da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5o, do CPC. 3.2. Portanto, o aresto mencionou ser descabido buscar atingir patrimônio pessoal do sócio, sem instauração do incidente processual adequado, tampouco demandar o ingresso na fase de cumprimento de sentença, quando não tiver participado do processo de conhecimento do qual originou o título exequendo, notadamente no caso dos autos, por se referir a sociedade limitada.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 §1o, 513 §5o, 133 a 137; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 073719625.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 18/07/2023.